Tribunal: TJMT
Processo: 1042554-15.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042554-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR - CNPJ: 33.710.153/0001-81 (RECORRIDO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042554-15.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleber Oliveira Abreu

Recorrido(s):

Condomínio Edifício Serra do Mar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS NO VEÍCULO.

FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO PORTÃO ELETRÔNICO. DEVER DE CAUTELA PELO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente conta que ao chegar no condomínio encontrou o portão de entrada/saída dá acesso à garagem condominial estava totalmente aberto e estacionado e ao passar pelo portão, foi atingido, repentinamente, pelo fechamento, o que ocasionou danos no veículo, motivo pelo qual pleiteia a indenização por danos morais e materiais.

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva do condutor, vez que este não exerceu o dever de cautela na direção, expondo-se ao risco, quando aproveitou o portão já aberto para ingressar nas dependências do condomínio e não se atentou ao tempo programado para o fechamento deste, cabendo ao condutor aguardar o fechamento e acionar a abertura pelo controle remoto de acesso.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Analisando os autos, tenho que não ficou comprovada a ocorrência do ato ilícito pelas requerida, vez que como condutor do veículo, era dever do requerido ser mais diligente na condução do veículo, principalmente pelo fato de que deveria aguardar o fechamento para novo acionamento
, somado ao fato de que a requerida se desincumbiram do ônus que lhe incumbia, consoante o art. 373, I do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar que o local possui avisos quanto a passagem de apenas um veículo.
O autor advoga a tese de que a responsabilidade seria da requerida, tendo em vista que o incidente teria ocorrido pois o sistema antiesmagamento não estaria funcionando da forma correta. Ocorre que o dever de cautela na condução do veículo é fator imputável ao motorista, que deve agir com a prudência esperada, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, a teor do Código de Trânsito Brasileiro. Na esteira desse raciocínio, a tese de que o sensor antiesmagamento não teria funcionado não possui relevo, tendo em vista que o acionamento desse sensor não é a regra e nem a conduta esperada para a hipótese, uma vez que a motorista era quem detinha o domínio da situação, somado ao fato que o sistema busca evitar o esmagamento de objetos e pessoas que por ali passam e não sua colisão.
O que infere disto é que tal sistema tem um tempo mínimo de reação. Veja-se que não há nada nos autos que indique que o portão deva parar imediatamente quando constatar um movimento”.

4. Portanto, restando evidenciado que o Recorrente não procedeu de cautela na direção, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

5. Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. ABALROAMENTO COM O PORTÃO ELETRÔNICO DE SAÍDA DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA DO TEMPO PROGRAMADO PARA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DA DEVIDA CAUTELA PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão de id 5394656 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente. 2. A autora narra na petição inicial que teve seu veículo atingido pelo portão da garagem do condomínio, que acionou o fechamento automaticamente, ocasionando colisão na altura do para-choque traseiro. Alega que o condomínio réu recusou-se a cobrir o dano ocasionado. Requer a condenação do réu a reparar os danos materiais causados ao veículo, no valor de R$ 2.052,59. 3. A autora interpõe recurso (id 5394652) contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nas razões recursais, sustenta que os moradores do condomínio não possuem controle para acionamento e fechamento do portão, imputando a responsabilidade objetiva da parte ré por ato/fato de terceiro devido à negligência dos funcionários que ficam na guarita, os quais dispõem do controle, podendo acionar e parar o portão quando necessário. Alega a inexistência de sensor antiesmagamento no portão para evitar o fechamento em cima dos veículos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. 4.
Do conjunto probatório inserido aos autos, mormente o vídeo (id 5394635), verifica-se que a colisão deu-se a partir da manobra negligente feita pela autora/recorrente, que seguiu sem aguardar a saída completa do veículo que estava a sua frente, sendo previsível que os condutores que saem do condomínio parem por um instante por estarem diante de uma avenida com grande movimento.
5. Considerando que a autora/recorrente tinha ciência da ausência de sensor antiesmagamento,
cabia a ela agir com a cautela máxima e necessária ao ultrapassar o portão, certificando-se quanto à viabilidade de sair livremente da garagem, atentando-se principalmente ao tempo programado para a passagem de veículos, a fim de evitar a ocorrência de danos.
6. Por fim, cumpre destacar que, embora os moradores não possuam o controle remoto, a autora não fez prova de que os funcionários que trabalham na guarita do condomínio são responsáveis por promover o acionamento e controle da abertura e fechamento do portão eletrônico de saída da garagem (art. 373, I do CPC), revelando a ausência de culpa da parte ré pelo evento danoso. 7. Nesse descortino, verificada a culpa exclusiva da autora no evento narrado, irretocável é a sentença que julgou improcedente o pedido exordial. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (TJ-DF 07019359320188070014 DF 0701935-93.2018.8.07.0014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.)

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022